Tribunal: CARF
Processo: 10242.720137/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10242.720137/2012-37
ACÓRDÃO
2401-011.904 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ROBERTO DE BRITO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 180.
Os recibos que se revestem de todos os requisitos legais são provas hábeis
e idôneas para comprovação das despesas médicas. Contudo, pode a
autoridade fiscal requerer elementos adicionais para formar sua convicção,
conforme Súmula no 180 deste CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Elisa
Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.904 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10242.720137/2012-37
2
RELATÓRIO
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 35 e ss).
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte acima
identificado, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010, ano-calendário 2009, que
formalizou a exigência de imposto suplementar no valor de R$2.886,70 acrescido de multa de
ofício e juros de mora calculados até abril de 2012, totalizando R$5.370,41.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento foram apuradas as seguintes infrações:
- Dedução indevida de Previdência Privada e Fapi (R$1.844,88).
O contribuinte optou pelo plano na modalidade VGBL (conforme documentação
apresentada) que não dá direito a dedução no IR.
- Dedução indevida de despesas médicas (R$25.103,56):
Recibos médicos devem conter todos os elementos exigidos pela Lei .9.250, de
1995,-;art. 8, § 2a, inciso. III. Aqueles não revestidos das exigências legais foram
glosados. Também foram glosadas as despesas médicas não comprovadas.
O contribuinte foi cientificado em 25/04/2012 e apresentou impugnação em
04/05/2012, trazendo os seguintes argumentos:
1. Contesta a glosa da dedução de contribuições a previdência privada alegando que o
valor não ultrapassa 12% dos rendimentos declarados.
2. Em relação a glosa de despesas médicas alega que os valores foram pagos em seu
próprio benefício.
3. Juntou documentos.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 35 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
PREVIDÊNCIA PRIVADA. GLOSA. As contribuições pagas a previdência privadas na
modalidade VGBL- Vida Gerador de Benefício Livre não são dedutíveis na base de
cálculo do Imposto de Renda.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.904 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10242.720137/2012-37
3
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo
ser exigida a demonstração do efetivo pagamento e prestação do serviço.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 57 e ss), alegando, o seguinte:
[...] Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI
Valor da infração: R$ 1.844,88.
- Concordo com essa infração.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CPF/CNPJ: xxx - EDWARD ANTHONY GORDON.
Valor da infração: R$ 13.000,00. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas para as quais apresento nota(s)
fiscal(is), recibo(s) ou documento(s) equivalente(s), com os requisitos exigidos
pela legislação tributária.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CPF/CNPJ: xxx - RENATA TAVARES CREMASCO GORDON.
Valor da infração: R$ 12.100,00. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas para as quais apresento nota(s)
fiscal(is), recibo(s) ou documento(s) equivalente(s), com os requisitos exigidos
pela legislação tributária.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CPF/CNPJ: xxx - CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON.
Valor da infração: R$ 3,56.
- Concordo com essa infração.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.904 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10242.720137/2012-37
4
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
No que interessa para o exame do apelo recursal, a acusação fiscal em litígio
consiste na dedução indevida de despesas médicas, tendo a fiscalização informado que o motivo
da glosa ocorreu por falta comprovação.
A decisão de piso manteve a glosa, pois entendeu que o contribuinte não teria
logrado êxito em comprovar o efetivo pagamento das despesas declaradas, de alto valor
envolvido. Também destacou que os recibos foram apresentados de forma rasurada, não servindo
de prova de pagamento das despesas glosadas.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 57 e ss), repisando os argumentos tecidos em sua impugnação, no
sentido da dedutibilidade das despesas pleiteadas, em razão da apresentação dos documentos
que atenderiam aos requisitos exigidos pela legislação tributária.
Pois bem. Antes de adentrar ao exame aprofundado da discussão posta, necessário
fazer uma breve explanação sobre a legislação pertinente à matéria.
A dedução das despesas médicas encontra suporte no art. 8°, II, da Lei no 9.250, de
26 de dezembro de 1995, que, inclusive, trata das condições impostas para a sua legitimidade. É
de se ver:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação
infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao
ensino médio; à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de
pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional,
compreendendo o ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de:
(...)
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.904 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10242.720137/2012-37
5
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
Na mesma toada, segue o artigo 80 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999,
vigente à época, que tratava da questão da seguinte forma:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.904 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10242.720137/2012-37
6
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
A respeito da necessidade de comprovação das despesas médicas, o próprio
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, em seu artigo 73, ressalva que as deduções estão
sujeitas à comprovação e, as deduções “exageradas”, podem ser glosadas sem a audiência do
contribuinte, conforme a seguir se verifica:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Em suma, as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda
dizem respeito aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao
de seus dependentes, e se limitam a serviços comprovadamente realizados, bem como a
pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de
quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento.
Mediante uma análise sistemática da legislação, percebe-se que, em regra, o recibo
é uma das formas de se comprovar a despesa médica, a teor do que prevê o art. 80, § 1°, III, do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999. Entretanto, havendo dúvidas razoáveis a respeito da
legitimidade das deduções efetuadas, inclusive acerca da (a) efetiva prestação do serviço, tendo
como beneficiário o declarante ou seu dependente, ou (b) que o pagamento tenha sido realizado
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.904 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10242.720137/2012-37
7
pelo próprio contribuinte, cabe à Fiscalização exigir provas adicionais e, ao contribuinte,
apresentar comprovação ou justificativa idônea, sob pena de ter suas deduções glosadas.
Ademais, há entendimento sumulado no âmbito deste Conselho, no sentido de que
“para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais” (Súmula CARF no 180).
Feitas essas considerações sobre a legislação de regência que trata da situação dos
autos, passo a analisar os pontos duvidosos, a fim de solucionar a lide.
Pois bem!
Sobre a glosa das referidas despesas, entendo que não merece amparo a pretensão
do recorrente, pois não fora juntado nos autos qualquer documento adicional para afastar a
dúvida posta pela autoridade fiscal, no sentido da materialidade do pagamento e da efetiva
prestação dos serviços cuja dedução se pleiteia.
Nesse sentido, entendo que agiu com acerto a decisão de piso, pois os recibos
apresentados, bem como as declarações, não são suficientes para afastar a dúvida posta pela
autoridade fiscal, no sentido da materialidade do pagamento. A propósito, conforme destacado
pela decisão recorrida, os recebidos estão rasurados, não se prestando para a comprovação do
alegado. E, ainda, constato que as declarações juntadas aos autos, são padronizadas, o que
levanta dúvidas sobre a veracidade do conteúdo ali mencionado.
Conforme entendimento acima traçado, a apresentação de recibos com
atendimento dos requisitos do art. 80 do RIR/99, é condição de dedutibilidade de despesa, mas
não exclui a possibilidade de serem exigidos elementos comprobatórios adicionais, da efetiva
prestação do serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu dependente e de seu efetivo
pagamento.
Entendo, pois, que a decisão de piso agiu acertadamente ao manter o lançamento
fiscal, motivo pelo qual, endosso as razões de decidir lá consignadas:
[...] Na impugnação o contribuinte juntou recibos emitidos pelos profissionais
Renata T Cremasco Gordon e Edward Anthony Gordon.
Também foram anexados ao processo cópia do dossiê de malha com os
documentos apresentados pelo contribuinte antes da lavratura da Notificação de
Lançamento.
Observa-se que o contribuinte juntou na malha fiscal um recibo emitido pela
profissional Renata T Cremasco Gordon em 25 de novembro de 2011 que informa
pagamento pelo contribuinte do valor de R$12.100,00 e um recibo emitido pelo
profissional Edward Anthony Gordon em 10 de dezembro de 2011 que informa
pagamento pelo contribuinte de R$13.000,00.
Ambos foram emitidos pela contraprestação de serviços odontológicos. Estes
mesmos recibos foram juntados na impugnação mas com alteração na data para
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.904 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10242.720137/2012-37
8
2010. Os recibos juntados estão rasurados não servindo de prova de pagamento
das despesas glosadas.
O contribuinte anexou também ao processo cópias de Declarações emitidas pelos
profissionais em 2012 que informam que os serviços prestados nos valores
indicados nos recibos foram realizados em 2010.
Observa-se da análise dos documentos apresentados que os profissionais Edward
Anthony Gordon e Renata T Cremasco Gordon haviam emitido recibos em 2011
informando pagamentos dos valores de R$13.000,00 e R$12.100,00,
respectivamente, pela contraprestação de serviços prestados. Em 2012 emitiram
as Declarações juntadas informando pagamento destes mesmos valores em 2010.
As declarações não especificam como os pagamentos foram realizados e as datas
que os pagamentos foram feitos.
Diante da rasura dos documentos juntados e da não confirmação de quando
efetivamente se deu os pagamentos informados na Declaração, o contribuinte
deveria apresentar outros documentos tais como cheques compensados,
documentos de transferências ou extratos bancários com coincidência dos saques
dos valores dos recibos.
O pagamento de R$3,56 a Centrais Elétricas de Rondônia S.A não foi
demonstrado.
Deste modo, deve ser mantida a glosa de despesas médicas.
Cabe ressaltar que a decisão de piso deu o "caminho das pedras" acerca das provas
que deveriam ser apresentadas pelo sujeito passivo, mas este decidiu confiar na fragilidade de sua
tese, sem juntar qualquer documentação adicional aos autos, capaz de modificar o entendimento
adotado pela DRJ.
Dessa forma, considerando que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de
comprovar a materialidade do pagamento das despesas glosadas, não há como afastar a acusação
fiscal.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 76
DF CARF MF
Original